Tribunal: TJSP
Processo: 1005843-15.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel – Ação de cobrança – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cabimento -Rescisão por desistência do adquirente, formalizada em distrato – Circunstância, todavia, que não impede seja verificada a abusividade - Incidência da legislação consumerista - Cláusula contratual que prevê retenção desmedida, impondo ao consumidor

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel – Ação de cobrança – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cabimento -Rescisão por desistência do adquirente, formalizada em distrato – Circunstância, todavia, que não impede seja verificada a abusividade - Incidência da legislação consumerista - Cláusula contratual que prevê retenção desmedida, impondo ao consumidor desvantagem exagerada e propiciando enriquecimento sem causa da vendedora – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Possibilidade de retenção das arras, que no caso possuem natureza penitencial – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.